Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA À DIREITA. REALIZAÇÃO SEM ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, para condená-la a pagar à parte ré o valor de R$ 1.242,50 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), decorrente de acidente de trânsito envolvendo o veículo de ambas as partes litigantes.

2. Em seu recurso, a parte autora alega que a colisão se deu em razão de conduta imprudente da recorrida. Narra que já estava entrando no estacionamento da escola CEF 01 Gama, quando foi surpreendida com a colisão em seu veículo na parte dianteira-direita. Sustenta que a recorrida fez ultrapassagem perigosa e em alta velocidade pela direita e que esta não exerceu cautela necessária na manobra. Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente o pedido formulado na exordial e improcedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a culpa concorrente, para que cada parte arque com o conserto dos seus próprios veículos.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54389705). Em contrarrazões (ID 53973345), a parte recorrida pede o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. O recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar afastada.

5. Dispõe o artigo 373 do Estatuto Processual Civil que compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Em se tratando de colisão de veículos, esse ônus ganha especial relevo, uma vez que é comum que ambas as partes acreditem firmemente que a culpa pelo abalroamento cabe ao outro condutor, não a si.

6. No caso vertente, o vídeo colacionado pela parte recorrente (ID 53972858) é bastante elucidativo quanto à dinâmica do acidente. E ele demonstra que a parte recorrida não realizava ultrapassagem pela direita, pois já vinha trafegando regularmente pela direita da via, sem que isso configure ultrapassagem ou outra irregularidade. A parte recorrente, por seu turno, situava-se à esquerda da via e abruptamente realizou manobra para a direita, sem se atentar para as condições de tráfego então vigentes, vindo desse modo a abalroar contra a lateral esquerda do veículo da parte recorrida. Nota-se que a parte recorrente além de se situar mais à esquerda, bem distante da faixa de rolamento que daria acesso aos estacionamentos da escola, não sinalizou sua intenção. Enfim, não indicou que realizaria tal manobra e com isso surpreendeu a recorrida.

7. Olvidou-se a parte recorrente do disposto no artigo 34 do Código Brasileiro de Trânsito, segundo o qual “Todo condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

8. Nesses termos, não há que se falar em culpa concorrente, a uma porque resta claro que a parte autora foi quem deu causa ao acidente por não respeitar as normas explícitas de trânsito, e a duas por não haver provas ou indícios de que a parte ré tenha agido com imprudência.

9. Logo, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto.

10. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.